Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009181-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal.

Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— IND
EFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 3618305).

Aduz que ao contrário do que ficou consignado na decisão agravada, “
há fatos comprovados por documentos demonstrando inequivocadamente danos reais sofrido pela agravante e o perigo iminente de risco ao resultado útil do processo caso não concedida a tutela recursal
”.

Relata que consoante os documentos anexados aos autos, notadamente “
as consultas dos relatórios do Banco Central do Brasil, comprovam um endividamento total na casa dos 21 milhões de reais, como dito, grande parte contraída para cumprir as exigências do programa
”, não há como se afirmar que não se verifica o perigo da demora no resultado do processo.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, para reformar decisão proferida em
ação declaratória
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de suspensão dos efeitos da Resolução CEDEM no 485/2018 até o julgamento final da demanda.

Aduz que estão presentes os requisitos à concessão da tutela antecipada, mormente pelo fato de que à época do deferimento do benefício a atividade da empresa se enquadrava na política de incentivo fiscal e não havia qualquer impedimento legal para o seu enquadramento, pois preencheu todos os requisitos legais.

Afirma que o benefício foi concedido com prazo determinado e sob condição onerosa, de modo a incidir o artigo 178, do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF, que impede a livre supressão dos benefícios dessa espécie, e ainda, que a literalidade da Resolução no 8/2015, veda a “concessão” do incentivo fiscal, e não determina a “revogação” de benefícios já concedidos.

Alega que a Resolução na qual se ampara o Estado para revogar o benefício foi editada após a concessão deste, logo, deve ser respeitado o princípio da irretroatividade, do direito adquirido e ato jurídico perfeito, além da segurança jurídica.

Assegura que irá sofrer graves prejuízos na medida que realizou diversos investimentos conforme o termo de acordo firmado com o agravado, bem como realizou financiamentos com instituições bancárias a longo prazo, no montante de R$ 21.000.000,00 (vinte um milhão de reais), aquisição de veículos, e contratos para entrega de grãos beneficiados que foram excluídos do programa pela nova Resolução, pagamentos de funcionários, podendo vir a colapsar e necessitar de recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência na Primeira Instância e determinada a suspensão dos efeitos da Resolução CEDEM no485/2018.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida sob o fundamento de que não restou comprovado que o seu indeferimento poderia resultar em dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (Id. 3618305).

Dessa decisão foi interposto agravo interno (Id. 3802543).

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado para manifestar sobre o agravo interno, apresentou as contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento, conforme Id. 4828362.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020